Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-12.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803246-12.2025.8.14.0201

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: REGINALDO DO SOCORRO SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803246-12.2025.8.14.0201
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: REGINALDO DO SOCORRO SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE EXAMES DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela UNIMED DE BELÉM contra decisão monocrática (
Id 32976739
) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença (
Id 32334392
) que a condenou, solidariamente com a Unimed Maranhão do Sul, ao custeio de exames (mielograma, imunofenotipagem e cariótipo) e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa indevida fundamentada em ausência de intercâmbio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Unimed Belém possui legitimidade passiva ad causam para responder por obrigações decorrentes de contrato firmado com outra unidade do Sistema Unimed; e (ii) saber se a negativa de exames de urgência gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação da Teoria da Aparência e da solidariedade entre as cooperativas de trabalho médico que integram o mesmo sistema (Sistema Unimed), conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ).
4. A despeito de serem personalidades jurídicas distintas, a integração em rede de intercâmbio e o uso da mesma marca perante o consumidor justificam a responsabilidade solidária pela prestação de serviços e por eventuais falhas.
5. A negativa de exames de urgência em paciente com suspeita de patologia grave (mieloma múltiplo) ultrapassa o mero dissabor, diante da angústia e do agravamento do estado de aflição do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese: As unidades cooperativas que integram o Sistema Unimed possuem responsabilidade solidária perante o consumidor, sendo partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas que discutam falha na prestação do serviço ou negativa de cobertura, em observância à Teoria da Aparência.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932, IV e 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Súmulas 7, 83 e 608 do STJ; REsp 1.665.698/CE; AgInt no AREsp 1.281.976/MS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803246-12.2025.8.14.0201
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: REGINALDO DO SOCORRO SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
Id 34126238
) contra decisão monocrática (
Id 32976739
) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, confirmando a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados por
REGINALDO DO SOCORRO SANTANA DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais (
Id 34126238
), a agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva, alegando que o contrato do autor foi firmado exclusivamente com a Unimed Maranhão do Sul (Imperatriz). Sustenta que o sistema de intercâmbio não gera responsabilidade solidária automática e que não praticou qualquer ato ilícito, pois apenas cumpriu as diretrizes da operadora de origem. Pugna pela reforma da decisão monocrática e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
e aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar

A insurgência da Unimed Belém quanto à sua ilegitimidade passiva não prospera. Embora as cooperativas possuam autonomia administrativa e jurídica, perante o consumidor vige a
Teoria da Aparência
. Ao se apresentar sob a mesma marca e utilizar logotipos idênticos, o Sistema Unimed cria no beneficiário a legítima expectativa de que a rede é única e integrada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as unidades cooperativas que integram o Sistema Unimed respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço. O sistema de intercâmbio administrativo entre as operadoras é
res inter alios acta
em relação ao consumidor, não podendo ser utilizado como escusa para a negativa de atendimento de urgência.

Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ e o precedente no
REsp 1.665.698/CE
ratificam a legitimidade da cooperativa local para responder por danos causados, independentemente de qual unidade regional detém o contrato principal.

3.

Mérito

No mérito, a falha na prestação do serviço restou configurada pela negativa de exames essenciais (mielograma, imunofenotipagem e cariótipo) para diagnóstico de suspeita de mieloma múltiplo em paciente já fragilizado por doença renal crônica.

A negativa de cobertura em situações de urgência e emergência em doenças graves gera dano moral, pois agrava a aflição psicológica e a angústia de quem já se encontra em estado de saúde vulnerável. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença (Id 32334392) e mantido na decisão monocrática mostra-se até mesmo módico diante da gravidade da conduta, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, deixo de aplicar a multa pretendida pela parte agravada em razão das constantes mudanças de entendimento dos Tribunais Superiores nos processos envolvendo planos de saúde.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026